Tribunal: CARF
Processo: 16045.000053/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000053/2010-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.987 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Assunto
IRRF
Recorrente
NEXANS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas/SP, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, contra o Auto de Infração de fls.
319/324, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente ao Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, no valor histórico de R$ 5.084.550,15.
Segundo a fiscalização, em 17/08/2009, o contribuinte transferiu para beneficiário
residente no exterior o valor de US$ 8,615,000.00 (Oito milhões e seiscentos e quinze mil
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000053/2010-24
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.987 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000053/2010-24

dólares norte-americanos) e não efetuou, na mesma data, a retenção e o recolhimento do Imposto
de Renda devido na operação, a qual foi realizada a título de transferência de parte do ganho de
capital apurado na operação por meio da qual a empresa MADECO SA, sediada no Chile,
vendeu para a NEXANS SA, as ações da empresa FICAP SA.
Tendo tomado ciência acerca da lavratura do mesmo, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 332/348) pugnando preliminarmente pela nulidade da autuação, e no mérito
pela improcedência integral do Auto de Infração ou, subsidiariamente, pleiteia ao menos a sua
redução, o que fez com base nas seguintes alegações:
a) Preliminarmente, alega a nulidade do procedimento fiscal de diligência
autorizado mediante o MPF-D n.o 08.1.08.00-2009-00894-2, o qual tinha
como único objetivo a coleta de informações sobre o crédito decorrente do
pagamento de IRRF utilizado em PER/DCOMP no ano de 2009, nos
termos do inciso II do art. 3o da Portaria MF n.o 11371/07, e que, desse
modo, os Srs. AFRF deveriam ter se atido as suas atividades, e que a
constituição do crédito tributário deveria ser precedida de novo Mandato
de Procedimento Fiscal, da espécie fiscalização, conforme inciso I do
mesmo art. 3o mencionado anteriormente;
b) Que o antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, já rejeitou a
possibilidade de a Fiscalização proceder à autuação de tributo que não
estava indicado no MPF-F, de forma que, com mais razão não se pode
admitir a lavratura de Auto de Infração, quando os Srs. AFRF foram
designados apenas para a realização de diligência fiscal por meio de MPF-
D, razão pela qual seria evidente a afronta do presente lançamento ao art.
3o da Portaria MF n.o 11371/07, e a sua consequente nulidade;
c) No mérito, alega que, em 04/12/2009, efetuou o recolhimento de IRRF no
valor de R$ 2.414.181,45, acrescido de R$ 73.391,11 a título de Juros de
mora, correspondente à operação de remessa da quantia de US$
8,615,000.00, mantida a título de caução em conta do Banco do Brasil
mantida nos EUA, à empresa MADECO, com sede no Chile, e que apesar
de os Srs. AFRF terem reconhecido esse recolhimento durante a
diligência, não o teria considerado ao lavrar o Auto de Infração;
d) Que foi desconsiderado no lançamento que o pagamento é hipótese de
extinção do crédito tributário, nos termos do inciso I do art. 156 do CTN, e
que deveria ter considerado o valor de R$
2.414.181,45,
comprovadamente recolhido, para abater o suposto montante devido, e
constituir o crédito tributário correspondente ao valor remanescente, se
fosse o caso, bem como que esse procedimento não pode ser olvidado, sob
pena de ofensa aos princípios da moralidade e da eficiência da
administração pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal do
Brasil e no art. 2° da Lei 9.784/01;
e) Que a diferença de R$ 426.032,02, verificada ao comparar o montante
recolhido pelo Impugnante com o valor do principal exigido pela
fiscalização, decorre do fato de a Fiscalização ter considerado devido o
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.987 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000053/2010-24

reajuste da base de cálculo, por entender que o impugnante teria arcado
com o ônus do tributo devido pelo beneficiário, nos termos do art. 725 do
RIR/99;
f) Que ainda que se entenda correto o reajustamento da base de cálculo, a
taxa de conversão a ser considerada, deveria ser a de 13/08/09 e não a de
17/08/09, conforme determina o art. 3o da Lei n.o 10305/01 c/c Instrução
Normativa RFB n° 41/99, posto que tais dispositivos estabelecem que o
valor em reais das transferências ao exterior, deve ser apurado com base na
cotação de venda, para a moeda, correspondente ao segundo dia útil
imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação de
câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si;
g) Que acaso fosse devido o reajuste, o valor correto do IRRF deveria
corresponder a R$ 2.785.938,97, e que, abatidas as quantias recolhidas
pelo Impugnante, o valor da diferença, devidamente atualizada,
corresponderia ao montante de R$ 386.702,17;
h) Que a multa de ofício aplicada, no patamar de 75%, é inaplicável na
espécie, tendo em vista que, após a edição da Medida Provisória n.o 351/07
(posteriormente convertida na Lei n° 11.488, em 15 de junho de 2007), o
pagamento ou recolhimento de tributo em atraso, quando desacompanhado
do pagamento da multa de mora, deixou de ser hipótese de aplicação da
multa estabelecida no artigo 44, inciso I da Lei n° 9430/96;
i) Que a leitura do mencionado inciso I do art. 44, com redação alterada pela
Lei no 11488, revela que as hipóteses de aplicação da multa de ofício se
resumem aos casos de falta de pagamento ou recolhimento de imposto ou
contribuição; de falta de declaração; e, de declaração inexata, sendo
inaplicável, portanto, aos casos de pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, conforme era
permitido na redação anterior. Que, dessa forma, a multa em comento deve
ser cancelada;
j) Que, mesmo que se considere que a mudança na redação do artigo 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/96, não tenha o condão de eliminar a incidência
da multa de ofício sobre o pagamento em atraso, esta penalidade deve ser
afastada, pois aplicável o instituto da Denúncia Espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, já que o MPF-D emitido pela RFB não contemplava a
fiscalização das operações do Impugnante relativas à aquisição da FICAP
S/A, mas tão somente a existência de créditos tributários relativos ao
pagamento a maior de IRRF em 26/09/2010, de modo que o pagamento
realizado pelo Impugnante, em 04/12/2009, foi realizado antes de qualquer
procedimento fiscalizatório relativo à apuração e recolhimento de IRRF no
ano-calendário de 2009.

Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.987 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000053/2010-24

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas/SP, proferiu o Acórdão n.o 05-36.825 (fl. 534/558) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é um instrumento de controle,
planejamento e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal, o procedimento fiscal. A eventual inobservância às
normas que o regulamentam jamais pode invalidar o lançamento fiscal constituído
nos moldes do art. 142 do CTN e demais regras relativas ao Processo
Administrativo Fiscal, nem tornar espontâneo o recolhimento efetuado após o
início do procedimento de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
RRF. RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR. FATO GERADOR. TAXA DE CÂMBIO UTILIZADA NA
CONVERSÃO DE MOEDAS.
Os rendimentos pagos por fonte situada no País a pessoa jurídica residente no
exterior sujeita-se à incidência da fonte do imposto à alíquota de quinze por cento.
Nesse caso, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no
lançamento faz-se a sua conversão em moeda nacional no dia da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária.
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Quanto a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento, sobre o qual incide o imposto de renda a ser retido pela fonte
pagadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
ESPONTANEIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
Somente configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte efetua o
pagamento do tributo devido, acrescido dos juros de mora, antes ou
concomitantemente à apresentação das declarações que constituem o crédito
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.987 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000053/2010-24

tributário, e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração detectada.
É cabível a exigência da multa de ofício vinculada à falta de recolhimento de
tributo, no percentual de 75%, a teor do artigo 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de
1996.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Em síntese, a DRJ afastou a preliminar apresentada, sob o entendimento de que o
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, instituído pela Portaria SRF n.o 1.265/99, tem por
objetivo de disciplinar os procedimentos fiscais relativamente aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, sendo mero instrumento de controle
administrativo, e que sua existência pretende-se tão somente a questões relacionadas à segurança
do sujeito passivo contra pseudo-ações fiscais que poderiam ocorrer. Desse modo, eventuais
irregularidades no MPF não têm qualquer efeito sobre a validade e eficácia do lançamento
formalizado, inclusive no que se refere a questões como espontaneidade, e jamais podem
invalidar o lançamento fiscal constituído nos moldes do art. 142 do CTN e demais regras
relativas ao Processo Administrativo Fiscal.
Além disso, consigna que qualquer irregularidade quanto ao cumprimento de tais
disposições somente seriam oponíveis durante a fase propriamente procedimental da ação fiscal,
bem como que a limitação da atividade de fiscalização do AFRF trazida pela norma
administrativa não desonera o agente fiscal da atividade obrigatória e vinculada do lançamento,
sob pena, inclusive, de cometimento de ato de improbidade administrativa, capitulada no inciso
X do art. 10 c/c inciso II do art. 11, ambos da Lei no 8.429/92.
No mérito, pontua que a cotação cambial a ser utilizada para conversão do
montante pago em moeda estrangeira, para moeda nacional, deve ser aquele da data de
ocorrência do fato gerador – no caso 17/08/2009, data em que houve a disponibilidade
econômica da renda –, nos termos do art. 865 do RIR/99, e que seriam inaplicáveis ao presente
caso, as disposições previstas no art. 1o da IN SRF no 041/99 e no art. 3o da Lei n.o 9.816/99, que
se aplicam apenas à conversão de moedas às transferências ao exterior, enquanto no caso dos
autos, o que houve foi o efetivo pagamento da importância de US$ 8.165.000,00, referente aos
rendimentos auferidos pela empresa MADECO S/A, diante da operação de compra e venda
concretizada.
Dessa forma, estaria correta a aplicação, pela Fiscalização, da cotação de 1US$ =
1,86829, equivalente à taxa de Câmbio PTAX vigente na data do fato gerador, ou seja, em 17 de
agosto de 2009.
Com relação ao reajuste da base de cálculo, de que trata o art. 725 do RIR/99,
tem-se que ele é devido sempre que a fonte pagadora arcar com o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, o que ocorreu no caso em concreto, já que, conforme exposto pelo próprio
contribuinte, o valor de US$ 8.165.000,00 corresponde ao montante incontroverso do chamado
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.987 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000053/2010-24

“Valor em Caução”, o qual foi transferido à MADECO sem a incidência de tributos ou outros
encargos. Para elucidar o caso, destaca que ao se se subtrair o imposto devido (R$ 2.840.213,47)
da base de cálculo reajustada (R$ 18.934.756,47), resulta o valor líquido pago pela autuada à
MADECO, ou seja, de R$ 16.094.543,00, equivalentes aos US$ 8.165.000,00, de modo que
procedeu corretamente a Autuante.
Quanto a aplicação da multa de ofício, manteve-a, sob o entendimento de que a
exigência da penalidade não tem por fundamento o não recolhimento da multa de mora em
pagamento intempestivo, mas sim o não recolhimento do imposto devido, antes de iniciado o
procedimento de fiscalização. Além disso, considerou inaplicável o instituto da denúncia
espontânea, pois o recolhimento foi realizado após o início da ação fiscal, a qual teve início em
10/11/2009.
Acrescenta que esta ação fiscal, conforme consta do Item 04 do Termo de
Intimação, também tinha por objetivo fiscalizar a remessa de valores à empresa MADECO,
decorrente da aquisição da FICAP, operação esta que resultou na transferência importância de
US$ 8.165.000,00 objeto do presente Auto de Infração, de modo que não há como considerar
espontâneo o recolhimento efetuado pelo contribuinte, sendo plenamente devida a cobrança da
multa de ofício.
Por fim, determinou à DRF de jurisdição do contribuinte, que vinculasse o
pagamento realizado por ele, no valor de R$ 2.487.572,56 – código de receita 0473, data de
arrecadação em 04/12/2009, PA: 17/08/2009 –, ao presente Processo Administrativo Fiscal,
observadas as regras da imputação proporcional, providenciando as alterações necessárias,
inclusive no Extrato SIEF.
Posteriormente à prolação do Acórdão, e em cumprimento à determinação da
DRJ, foi realizada a imputação proporcional do pagamento, nos termos do extrato de fl. 575, que
na época de emissão – 27/07/12 – totalizava o saldo remanescente no Auto de Infração da
seguinte forma:

Ciente da decisão do Acórdão, em 17/12/2012, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 679/701), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, bem como acrescenta
que:

a) Preliminarmente, que não pode prevalecer o entendimento exarado no
Acórdão, de que as irregularidades na MPF não têm qualquer efeito sobre
a validade e a eficácia do lançamento formalizado, posto que é inequívoca
a necessidade de observância pela Fiscalização do objeto da MPF, não
podendo ampliar o procedimento fiscalizatório para além dos atos
consignados no referido instrumento, sob pena de nulidade, como
verificado no caso dos autos;
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.987 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000053/2010-24

b) Que no presente caso, o MPF-Diligência n2 08.1.08.00-2009-00894-2
indicou com precisão o objeto da ação fiscal, que consistia tão somente na
coleta de informações, notadamente a obtenção de cópia de contratos e
documentos, referentes ao "suposto crédito de R$ 7.423.829,35 decorrente
do pagamento indevido efetuado em 26/09/2008 a título de IRRF"
utilizado pela Recorrente em diversas compensações realizadas nos anos
de 2008 e 2009, de modo que a fiscalização deveria ter se atido apenas a
este ponto, e jamais poderia ter lavrado o presente Auto de Infração no
bojo daquele MPF;
c) No mérito, pontua que o reajuste da base de cálculo, ao contrário do que
restou consignado no Acórdão recorrido, não é cabível na situação em
apreço, já que o Recorrente não arcou com o ônus do imposto devido pelo
beneficiário;
d) Que os ônus tributários referentes aos ganhos auferidos na operação de
aquisição da FICAP S/A, empresa anteriormente detida pela MADECO,
são de responsabilidade desta, nos termos dos itens 6.2 c/c 8.2, do
Contrato de Compra celebrado em 21/02/08, de modo que não se poderia
assumir que o pagamento da quantia sob apreço, resultaria em qualquer
ônus tributário à Recorrente;
e) Que o que teria havido, isso sim, foi um erro ao não reter o IRRF incidente
na operação, conforme determina a legislação, mas que mesmo este erro
foi corrigido posteriormente, tendo o Recorrente procedido ao
recolhimento do imposto na operação, com o acréscimo dos juros de mora,
bem como pontua que este valor lhe foi ressarcido pela MADECO,
conforme se verifica do documento de fl. 490 e do extrato bancário
anexado ao Recurso Voluntário – “Doc. 03”;
f) Que tendo sido comprovado que o Recorrente não arcou com o ônus do
imposto devido pelo beneficiário, não deveria ter sido aplicado o reajuste
da base de cálculo, a que se refere o art. 725 do RIR/99;
g) Que o Acórdão proferido pela DRJ não teria se manifestado sobre a
questão de que o lançamento teria sido realizado sem considerar o
recolhimento efetuado pelo Recorrente, tendo se limitado a determinar sua
vinculação ao presente Processo, observadas as regras da imputação
proporcional, de modo que se requer, caso se considere devido o reajuste,
que seja reconhecido que a autoridade fiscal somente poderia ter lançado a
diferença entre o imposto supostamente devido e aquele já recolhido pela
Recorrente;
h) Que ao contrário do que suscitado no Acórdão, a aplicação da multa de
ofício, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), foi amparada no
artigo 44, inciso I, da Lei n 9.430/96, a qual não lhe pode ser aplicado,
pelas razões expostas na impugnação, de que a penalidade deve ser
cancelada ou, subsidiariamente, deve ser aplicada apenas sobre o montante
correspondente à diferença entre o valor pago e o valor lançado;
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.987 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000053/2010-24

i) Que o instituto da denúncia espontânea é aplicável, no caso sob apreço,
pois como amplamente demonstrado na preliminar, o MPF-D, do qual o
Recorrente foi cientificado em 10/11/09, não contemplava a fiscalização
da integralidade das operações da RECORRENTE relativas à aquisição da
FICAP S/A, mas tão somente a existência de créditos tributários relativos
ao pagamento a maior de IRRF, em 26/09/2008, referente ao pagamento
do "valor provisório em dinheiro" estabelecido em contrato, operação
distinta da realizada a título de pagamento da parcela incontroversa do
“valor de ajuste líquido”, que se encontrava depositada em caução em
conta no exterior;
j) Que diante deste fato, qual seja, a existência de duas operações distintas,
realizadas entre o Recorrente e a MADECO, e considerando que o escopo
do MPF somente tinha como objeto uma dessas operações, o recolhimento
do imposto devido a título da outra operação foi realizado antes do início
de qualquer procedimento fiscalizatório tendente a aferir a sua
regularidade. Além disso, sustenta que nos termos do art. 138 do CTN, a
fiscalização apta a descaracterizar a espontaneidade é aquela relacionada
com a infração, de modo que a multa de ofício deve ser cancelada em sua
integralidade.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Um dos pontos controvertidos refere-se ao reajustamento da base de cálculo a que
procedeu a fiscalização de acordo com o que dispõe o art. 725 do RIR/99.
Neste particular, entendeu a autoridade fiscal e a DRJ que a Recorrente assumiu
integralmente o ônus do imposto devido. Por sua vez, desde a impugnação a recorrente contesta
tal fato.
Em sede de recurso, a contribuinte reitera a sua tese e a reforça citando cláusulas
contratuais e apresenta documentos como declaração juramentada relativa à devolução dos
valores pagos de IRRF pela contribuinte, bem como respectivo extrato bancário.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.987 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000053/2010-24

Em resumo, alega a recorrente que houve um erro ao não reter o IRRF que,
posteriormente foi sanado com o pagamento intempestivo e, ato contínuo, a MADECO
promoveu ao reembolso dos US$ 1.147.709,80 pagos pela contribuinte.
Da análise dos argumentos recursais bem como das provas apresentadas pela
Recorrente, a princípio, entendo assistir razão neste ponto. No entanto, para prosseguir no
julgamento entendo necessário a conversão do presente processo em diligência para que a
autoridade fiscal se manifeste sobre tais documentos bem como apresente recálculo do imposto
devido sem o respectivo reajustamento da base de cálculo previsto no art. 725 do RIR/99.
Assim é que, oriento meu voto no sentido de converter o presente processo em
diligência para que a unidade de origem:

a) Analise os documentos apresentados em sede recursal relativos ao
reembolso dos valores pagos a título de IRRF pela recorrente e emita
parecer conclusivo acerca de quem assumiu o ônus do imposto devido na
operação;
b) Proceda ao recálculo do imposto devido sem o reajustamento da base de
cálculo prevista no art. 725 do RIR/99;
c) Intime o contribuinte do resultado da diligência para dele se manifestar no
prazo de 30 dias;
d) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 764
DF CARF MF
Original